Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Citação válida em execução extinta por abandono interrompe a prescrição para ação monitória ajuizada posteriormente com base no mesmo débito locatício.
II. Não pode ser considerada válida e, por conseguinte, não interrompe a prescrição, citação de sociedade empresária realizada na pessoa de ex-sócios e depois que o processo estava extinto.
III. Apelação desprovida.